Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que foi mantida a decisão do Juízo a quo, que determinou a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ.
II. Questão em discussão.
2. O Embargante alega que houve omissão sobre a ADI 7.435; sobre o art. 5o, XXXVI, da CF; o Tema 435/STF e o Tema 99/STJ.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. Não se verifica omissão sobre a ADI 7.435, pois não foi citada no recurso de agravo de instrumento. Além disso, não há determinação do STF de suspensão dos processos que versem sobre a Resolução 303/2019 do CNJ, precipuamente sobre a norma do art. 22, §1o.
3.3. Não há também omissão sobre o Tema 435 do STF, Tema 99 do STJ e sobre o art. 5o, XXXVI, da CF. Em verdade, tais Temas versam sobre questões distintas da discutida nos autos.
3.4. Além disso, a tese fixada em tais Temas é anterior à redação do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
3.5. No acórdão embargado, ficou devidamente explicitado que não haverá “bis in idem” ou cumulação de encargos financeiros, que era o ponto central do recurso do Embargante.
3.6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Não devem ser providos os embargos de declaração, visto que inexistentes as omissões apontadas sobre a ADI 7.435, sobre o Tema 435 do STF, Tema 99 do STJ e sobre o art. 5o, XXXVI, da CF.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC, art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.